Tribunal: TJDFT
Processo: 0009008-88.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009008-88.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de elaboração de cálculos quanto aos anuentes MARA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJO, MARCELO CANDIDO DA SILVA e MARCIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA (ID: 24455868). No ID: 24455868, deu-se o início ao saneamento do feito quanto aos anuentes, razão pela qual foi o SINDIRETA intimado para esclarecer possível (in)ocorrência de litispendência/coisa julgada quanto aos servidores MARCELINO LUIZ DA SILVA CANAPPELE e MÁRICIA DE SÁ OLIVEIRA, assim como comprovar o ineditismo da demanda quanto à beneficiária MARA DE FÁTIMA DOS SANTOS. No ID: 24852157, p. 1041-1146 / PDF, o SINDIRETA pugnou pela exclusão da lide de MARCELINO LUIZ DA SILVA CANAPPELE e MÁRCIA DE SÁ OLIVEIRA, uma vez constatada a ocorrência de litispendência/coisa julgada quanto a eles. Outrossim, juntou os documentos que comprovam o ineditismo da demanda quanto à servidora MARA DE FÁTIMA DOS SANTOS. Devidamente intimado acerca dos pedidos e das informações prestadas pelo exequente, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 25605346). É o relato necessário. Decido. Da litispendência / coisa julgada em face de MARCELINO LUIZ DA SILVA CANAPPELE e MÁRCIA DE SÁ OLIVEIRA De acordo com os arts. 502 e 506 do Código de Processo Civil denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso com relação às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Segundo os §§ 3o e 4o do art. 337 do referido CPC, haverá litispendência quando se repete ação que está em curso e haverá coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Da análise dos documentos acostados aos autos (ID: 24852157, p. 1071-1146 / PDF) e do sistema de andamentos processuais desta Corte de Justiça, extrai-se que MARCELINO LUIZ DA SILVA CANAPPELE e MÁRCIA DE SÁ OLIVEIRA figuraram nos seguintes autos: AO n. 2002.01.1.015091-5 (PJE n. 0015091-93.2002.8.07.0001) e AO n. 2002.01.1.070080-9 (PJE n. 0017589- 65.2002.8.07.0001), os quais têm objeto idêntico à presente execução. É o caso, portanto, de extinguir o processo em relação aos aludidos servidores porque, para eles, já existem decisões transitadas em julgado, com tríplice identidade de elementos. Ante do exposto, declaro extinta a presente execução em relação a MARCELINO LUIZ DA SILVA CANAPPELE e MÁRCIA DE SÁ OLIVEIRA, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção, em decorrência da constatação de coisa julgada, referir-se a apenas dois dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 2/10 (dois décimos) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). Do ineditismo da demanda quanto à MARA DE FÁTIMA DOS SANTOS Dos documentos colacionados pelo exequente (ID: 24852157, p. 1.041-1.070 / PDF), observa-se que o Precatório n. 0745284- 23.2020.8.07.0000 tem por origem a AO 39.376/94 (PJE n. 004281-40.1994.8.07.0001) e por objeto a reposição definitiva nos vencimentos/proventos do percentual de 84,32%, relativo à inflação do mês de março de 1990 – “Plano Collor”, tratando-se, portanto, de matéria diversa da presente execução e não configurando litispendência. Das anuências de MARA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJO, MARCELO CÂNDIDO DA SILVA e MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA Os EE n. 2009.00.2.001488-6 transitaram em julgado em 2/3/2015 (ID: 10764097, p.621 / PDF). Por isso, não existindo recursos pendentes de análise quanto aos anuentes MARA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJO, MARCELO CÂNDIDO DA SILVA e MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA, declaro o processo saneado quanto a eles (ID: 24455868). Neste sentido, é o caso de remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para elaboração de cálculos concernentes aos beneficiários, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação de ID: 10764022, ressalvada a aplicação da do IPCA-E, e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 10764170. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise das petições do SINDIRETA e do DF quanto ao Tema 499/STF (ID: 22037410 e 22875323) será feita posteriormente. Brasília, 30 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador